Tribunal: STF
Processo: RE 599650
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Foro especial ou prerrogativa de 
   foro. Inexistência. Ex-Governador. Cessação do exercício da 
   função pública. Afastamento por decisão do TSE, sujeita a recurso 
   dotado de efeito apenas devolutivo. Recurso extraordinário 
   inviável. Seguimento negado. Precedente. Não tem direito a foro 
   especial, ou a prerrogativa de foro, quem tenha sido destituído 
   da função pública cujo exercício lho assegurava.